Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul Ámerica Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pela agravada – Eulália Peres Pacheco – determinara, de ofício, o bloqueio, via Bacenjud, do valor integral do crédito executado individualizado pela agravada, no importe de R$ 44.534,64 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição e a liberação do montante constrito, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da importância penhorada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que a decisão que determinara o bloqueio eletrônico dos ativos da sua titularidade que restaram penhorados padece de lastro legal, à medida que, à medida da medida, já havia depositado voluntariamente o valor integral do crédito executado. Sustentara que “o bloqueio do valor que já havia sido pago voluntariamente, afigura-se absurda e completamente indevida, devendo haver o imediato desbloqueio dos valores retido[1].” Sublinhara que antes mesmo do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do título que aparelha o executivo depositara o valor integral da condenação que lhe fora cominada a título de honorários advocatícios de sucumbência e multa pelo descumprimento da obrigação de fazer debitada em sede de decisão antecipada da tutela, no importe de R$ 44.534,64 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Asseverara que, após o trânsito em julgado, a agravada deflagrara a fase de cumprimento de sentença individualizando que o valor do crédito executado perfazia a importância de R$ 64.109,76 (sessenta e quatro mil, cento e nove reais e setenta e seis centavos). Acentuara que, regularmente intimada, realizara depósito complementar da quantia de R$ 19.575,12 (dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e doze centavos), ficando patente, desse modo, que a dívida exequenda encontra-se integralmente garantida pelos 2 (dois) depósitos que realizara. Defendera que, nesse contexto, afigurara-se ilegítimo e incabível o bloqueio de qualquer numerário em sua conta bancária, via sistema Bacenjud. Realçara que, diante do depósito voluntário da integralidade do crédito executado, deve ser determinado o imediato desbloqueio do numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, “de modo a evitar que a seguradora seja sancionada com uma restrição sem causa[2].” Realçara que, evidenciada a insubsistência da constrição efetuada, deve, inclusive, ser agregado efeito suspensivo ao agravo até que seja definitivamente resolvido, liberando-se o importe bloqueado de modo, inclusive, a ser prevenido que venha a ser movimentado pela agravada e lhe advenha prejuízos de improvável reparação, resguardando-se a eficácia do provimento recursal que persegue. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor pela agravada – Eulália Peres Pacheco – determinara, de ofício, o bloqueio, via Bacenjud, do valor integral do crédito executado individualizado pela agravada, no importe de R$ 44.534,64 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição e a liberação do montante constrito, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da importância penhorada. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que, de ofício, determinara, o bloqueio, via Bacenjud, do valor integral do crédito executado individualizado pela agravada, no importe de R$ 44.534,64 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Diante dessa resolução, sustentara a agravante que a penhora consumada pela via eletrônica afigura-se indevida, porquanto o valor integral do crédito executado individualizado pela agravada já encontra-se depositado em conta judicial vinculada ao executivo, não subsistindo débito em aberto. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Afigura-se necessário, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença infere-se que a agravada aviara em desfavor da agravante ação de obrigação de fazer almejando, em sede de antecipação de tutela, que fosse cominada à seguradora a obrigação de proceder à desospitalização da ora agravada e prestação dos serviços de home care de modo integral, com suporte de equipe multidisciplinar, de modo a permitir que pudesse dar continuidade ao tratamento médico recomendado em ambiente doméstico, nos estritos termos do relatório médico, e, ao final, a ratificação da medida. Infere-se dos autos, outrossim, que aludida pretensão fora deferida em sede provisória e, ao final acolhida pela sentença, que condenara a ora agravante a arcar com os custos de internação domiciliar da agravada, com o oferecimento dos suportes prescritos pela médica, sob pena de multa no valor inicial de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, e, outrossim, a pagar honorários em favor dos patronos da agravada de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. É o que se infere do abaixo reproduzido[3], in verbis: “(...) Tutela de urgência foi deferida para que a ré providenciasse o custeio de internação domiciliar à autora, com o oferecimento dos suportes prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa no valor inicial de R$ 3.000,00 por dia e sem prejuízo de, não observando a ordem, ser prestada tutela específica com a contratação direta da autora com prestadores de serviço, mas com a obtenção, via Bacenjud, de recursos da ré para custeá-lo. (...) ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido, confirmando integralmente a liminar concedida econdenando a ré nas custas e honorários, que arbitro em 10% do valor dado à causa.” Deve ser registrado que a ora agravante aviara apelação em face daquela resolução, que fora desprovida, restando majorado os honorários advocatícios de sucumbência para 10,5% do valor atribuído à causa. Confira-se por oportuno o dispositivo do provimento colegiado[4] que ora se transcreve: “Esteado nos argumentos alinhados, nego provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada. Como corolário dessa resolução, conforme estabelecido nos §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios impostos à apelante para o equivalente a 10,5% (dez vírgula cinco por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado monetariamente.” Há que ser salientado que a ora agravante ainda aviara embargos de declaração[5] em face do acórdão que rejeitara o apelo que manejara, contudo, antes da resolução desse recurso, realizara espontaneamente, em 06.12.2019, o depósito da quantia de R$ 44.534,64 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)[6]. Diante do depósito judicial da quantia individualizada, fora reconhecida a prática de ato incompatível com o intuito recursal anteriormente manifestado, assimilado o recolhimento como desistência dos embargos de declaração formulado e determinado o retorno dos autos ao juízo a quo para aferição da realização ou não da obrigação fixada e processamento de eventual pretensão executória. É o que se infere do despacho[7] abaixo reproduzido: “Consoante emerge dos autos, a ré/apelante, após desprovimento do apelo que aviara, formulara embargos de declaração, os quais se encontram em pauta para julgamento. A par da pretensão declaratória, acorrera ela novamente aos autos, quando reportara a realização de depósito volvido à realização da obrigação que lhe fora imposta, postulando o definitivo arquivamento dos autos. A autora/apelada, antes mesmo de ser instada a se manifestar, acorrera aos autos, manifestando desconformidade com o recolhimento promovido, sustentando que fora realizado em importe aquém da obrigação firmada. Sob essa realidade, ressalvado que não compete a esta instância revisora processar a fase executiva, conforme pretendido pela autora, mas diante da manifestação e do recolhimento promovidos pela ré/apelante, que encerram atos incompatíveis com o intuito recursal anteriormente manifestado, acolho a manifestação e o recolhimento que efetuara como desistência dos embargos de declaração que formulara, homologando-a, ficando prejudicado o exame do recuso, que deve ser retirado da pauta de julgamento em que está incluído. Ademais, operada a preclusão desta decisão e certificado o trânsito em julgado do acórdão, tornem os autos ao juízo a quo para aferição da realização ou não da obrigação fixada e processamento de eventual pretensão executória”. Registra-se que, precluso aludido decisório e aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão 29.03.2020[8], a agravada deflagrara a fase de cumprimento de sentença em 1o.04.2020, individualizando que o valor do crédito executado, constituído pelo valor dos honorários advocatícios de sucumbência e multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, perfaz o importe de R$ 64.109,76 (sessenta e quatro mil, cento e nove reais e setenta e seis centavos)[9]. A ora agravante, regularmente intimada, realizara, na data de 26.05.2020, depósito complementar no importe de R$ 19.575,12 (dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e doze centavos)[10], para fins de garantia do juízo, pois, segundo aduzira, almeja apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. O juízo do cumprimento de sentença, após ouvir a ora agravada sobre o aduzido pela segurado, proferira a decisão guerreada[11], determinando o bloqueio, via Bacenjud, do valor integral do crédito executado individualizado pela agravada, no importe de R$ 44.534,64 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Anote-se. Aplique-se a multa e honorários advocatícios em 10%,previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Inicialmente, promovi o bloqueio, via BacenJud, sem dar ciência à parte ré, conforme previsto no art. 854 do CPC, dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Intime-se a parte devedora sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o,do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial e converto o bloqueio empenhora. Após, intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta. Transcorrido o prazo para impugnação, expeça-se alvará de levantamento e, se total a penhora, venham conclusos para extinção.” A medida constritiva fora integralmente cumprida, restando bloqueado a quantia de R$ 44.534,64 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), recolhida em conta bancária de titularidade da agravante junto ao Itaú Unibanco S/A[12]. Consignados os fatos e atos processuais havidos, afere-se que a decisão agravada não afigura-se escorreita. Conforme pontuado, a integralidade do crédito executado já encontra-se recolhida nos autos, diante dos dois depósitos realizados pela agravante, um no valor de R$44.534,64 (quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), e outro, no importe de R$ 19.575,12 (dezenove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e doze centavos). Desse modo, a determinação de bloqueio, via Bacenjud, de importe sobejante ao apontado pela própria agravada encerra excesso de penhora, não podendo persistir, notadamente porque não fora levado em consideração o depósito realizado pela agravante quando o processo ainda transitava no grau recursal. O bloqueio, portanto, deve ser revertido, até porque a agravante se qualifica como entidade de grande porte, ensejando que eventual saldo remanescente, após o balanço necessário, será facilmente localizado em contas da sua titularidade, não se legitimando, assim, que montante desguarnecido de estofo subjacente seja mantido constritado. Essa apreensão legitima, então, que a decisão arrostada seja suspensa liminarmente, consoante autoriza o artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada, determino a liberação, em favor da agravante, do montante que fora bloqueado via sistema Bacenjud. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17268127 - Pág. 7 (fl. 10). [2] - ID Num. 17268127 - Pág. 8 (fl. 11). [3] - ID Num. 33374111 - Pág. 1/4 (fls. 229/232) – ação principal. [4] - ID Num 59533324 - Pág. 6 (fl. 376) – ação principal. [5] - ID Num. 59533328 - Pág. 1/2 (fls. 393/394) – ação principal. [6] - ID Num. 59533331 - Pág. 1 a ID Num. 59533333 - Pág. 1 (fls. 396/400) – ação principal. [7] - ID Num. 59533342 - Pág. 1 (fl. 412) – ação principal. [8] - ID Num. 60365154 - Pág. 1 (fl. 418) – ação principal. [9] - ID Num. 60597976 - Pág. 1/3 (fls. 420/423) – ação principal. [10] - ID Num. 63986142 - Pág. 1 a ID Num. 63986144 - Pág. 1 (fls. 426/428) – ação principal. [11] - ID Num. 64573200 - Pág. 1 (fl. 434) – ação principal. [12] - ID Num. 65033259 - Pág. 1 (fl. 435) – ação principal.